Tribunal: STF
Processo: ARE 1580427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDUTA QUE CONFIGURA FALTA GRAVE INDEPENDENTE DE SUA TIPICIDADE. LEI N. 7.210/1984. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual negado provimento ao agravo de execução penal interposto pelo agravante. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APREENSÃO DE 9G DE MACONHA. INFRAÇÃO RECONHECIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO ATO E EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DO PAD. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 



    1 ‘O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’ (Súmula 526). 



    2 Embora o entendimento desta Câmara seja no sentido de que a análise judicial se restringe ao exame da legalidade do ato administrativo, é possível mitigá-lo no caso de anemia de provas, em atenção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88). Não obstante, encontrando a decisão do PAD eco na prova produzida, inviável desconsiderar a falta grave cometida. 



    3. Impossível a aplicação do princípio bagatelar, pois, além de o entorpecente ter sido encontrado dentro do estabelecimento prisional, o que já denota a expressiva lesividade da conduta, a infração administrativa disciplinar corresponde a crime de perigo presumido ou abstrato, que se configura independentemente da quantidade de droga encontrada com o agente. 



    PERDA DOS DIAS REMIDOS. MEDIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, POR POSSUÍREM NATUREZAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PLEITEADA A REDUÇÃO DO MONTANTE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 57 E 127, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. QUANTUM MÁXIMO MANTIDO. 



    1 ‘Por possuírem naturezas distintas, é possível a imposição de sanção administrativa, determinada pelo diretor do estabelecimento prisional, e a regressão de regime e a perda de parte dos dias remidos, por decisão judicial, que se mostram suficientes e necessárias para coibir e prevenir a prática de nova falta grave’ (TJSC, Recurso de Agravo n. 2012.066047-0, Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 25/10/2012). 



    2 Diante da gravidade da falta praticada pelo reeducando – e em atenção aos critérios do art. 57 da Lei de Execução Penal –, deve ser mantido o índice aplicado para a perda dos dias remidos. 



    RECLAMO NÃO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirmou que “o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital homologou o processo administrativo disciplinar que considerou falta grave (com fulcro no art. 52, da LEP) o fato de o Recorrente estar portando no interior do estabelecimento penal substância semelhante à maconha, aplicando-lhe como sanções a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base” (fl. 2, e-doc. 36).



    Sustentou que, “uma vez que o porte de droga para próprio consumo constitui ato que diz respeito tão somente à esfera privada, sem qualquer lesão a bem jurídico de terceiro, é inconstitucional o art. 28 da Lei 11.343/06, por intervir no âmbito inviolável da autonomia do indivíduo” (fl. 12, e-doc. 36).



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que, dando-se interpretação conforme a Constituição ao art. 118, I, da LEP e reformando-se o acórdão recorrido, seja reconhecida a inconstitucionalidade da punição por ofensa às garantias fundamentais à autonomia, à liberdade individual e à proteção à intimidade e à vida privada” (fls. 20-21, e-doc. 36).



    3. Em 15.4.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de conformidade com o Tema 506 da repercussão geral (e-doc. 62).



    4. Em 13.8.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. POSSE DE QUANTIDADE INFERIOR A 40G DE MACONHA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA N. 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. DESCRIMINALIZAÇÃO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘4. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional’ (AgRg no HC n. 993.346, de São Paulo, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 22-4-2025)” (fl. 4, e-doc. 64).



    5. Em 3.10.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 da repercussão geral (e-doc. 65).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “houve análise da matéria de forma expressa por esta Corte de Justiça” (fl. 6, e-doc. 67).



    Pede “o conhecimento e o provimento do agravo para que, reformada a decisão monocrática impugnada, seja o recurso extraordinário conhecido e tenha o seu mérito apreciado por esta Corte Constitucional” (fl. 6, e-doc. 67).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento de inexistência de falta grave, praticada em estabelecimento prisional, pela atipicidade da conduta de portar 9g de maconha para consumo pessoal, com fundamento no Tema 506 da repercussão geral.



    8. O agravante interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0018657-19.2016.8.24.0023 “contra decisão exarada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital, que homologou o procedimento administrativo disciplinar, reconhecendo a prática da falta grave, consistente na posse de substância entorpecente (9g de maconha) no ambiente prisional, decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixando nova data-base para a concessão de futuros benefícios” (fl. 3, e-doc. 22).



    Em 24.11.2016, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo de execução penal interposto pelo agravante. Estes os fundamentos do acórdão:



    “No que diz respeito à falta grave cometida, em que pese assistir razão quanto à possibilidade de ingressar do mérito do ato administrativo (processo administrativo disciplinar) – vide Agravo de Execução Penal n. 0012571-75.2015.8.24.0020, de Criciúma, deste Relator, j. em 5/4/2016 –, fácil perceber a higidez do procedimento, além de não haver dúvidas quanto acerca da posse de drogas.



    Infere-se que, na espécie, a falta grave foi apurada por meio de PAD (fls. 310/336 – PEC) e o reeducando foi devidamente assistido por defensor público (fls. 325/326 e 344/353  – PEC).



    Com efeito, reconhecida a falta grave em procedimento administrativo disciplinar, cabe ao magistrado verificar a regularidade do processado e aplicar as sanções que lhe são reservadas – como a regressão de regime e, de modo fundamentado, a perda de parte dos dias remidos – providências estas respeitadas na espécie.



    Dito isso, verifica-se que a decisão administrativa está em consonância com a prova dos autos (fls. 315/321 e 331/333, todas do PEC). 



    Ademais, incabível o pleito de não responsabilização do apenado com fulcro nas teses de inexigibilidade de conduta diversa e insignificância da infração. 



    No tocante ao pedido de reconhecimento da causa supralegal de exclusão de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, ressalte-se que não ficou demonstrada nenhuma situação excepcional que justificasse a transgressão. (...)



    Na hipótese, tais pressupostos não estão satisfeitos na medida em que se demonstrou que Marcos Rodrigues Soares não apresentou comportamento adequado, ao trazer consigo, para seu uso, 9g (nove gramas) de maconha” (fls. 5-7, e-doc. 22).



    Em juízo de conformação com o Tema 506 da repercussão geral, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que:



    “No caso, o acórdão sob exame confirmou o reconhecimento da prática de falta grave, pois ‘o apenado veio a praticar, em tese, o crime de posse de drogas para uso próprio’, consistentes em 9g de maconha.



    Sucede que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘4. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional’ (AgRg no HC n. 993.346, de São Paulo, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 22-4-2025).



    O art. 50 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que ‘comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei’. Com efeito, o art. 39 do mesmo diploma legal estabelece que ‘constituem deveres do condenado: [...] II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; [...] V – execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas’. (...)



    Sendo esse o contexto, o acórdão deve ser mantido, pois inexistente a incompatibilidade com o teor do julgado paradigma” (fls. 2-3, e-doc. 64).



    9. O agravante insurge-se contra decisão que homologou processo administrativo disciplinar instaurado para apurar falta grave consistente em portar, no interior do estabelecimento penal, 9g de maconha (cannabis sativa). Sustenta ausência de falta grave pela atipicidade da conduta de portar quantidade inferior a 40g de maconha.



    Todavia, o Tribunal de origem manteve a decisão homologatória do processo administrativo disciplinar com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional” (fl. 2, e-doc. 64). 



    Nesse contexto, a análise da tipicidade da conduta do agravante é irrelevante, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema 506 da repercussão geral. Isso porque o Tribunal de origem considerou que portar 9g de maconha em estabelecimento prisional, independente de configurar ou não crime, caracteriza falta grave pelo comprometimento da ordem e da disciplina interna da unidade, em conformidade com os incs. II e V do art. 39 e inc. IV do art. 50 da Lei n. 7.210/1984.



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes de que a conduta de portar 9g de maconha, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.210/1984). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.550.513-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.7.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.545.715-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, Dje 4.6.2025).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora